Tribunal: STF
Processo: HC 261590
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE  
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO TEVE MÉRITO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.9.2025, por Diego Monteiro Miranda dos Santos, advogado, em benefício de John Teilo Amorim Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.562, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP absolveu o paciente da acusação de três crimes de roubo majorado (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu, em parte, o recurso para condenar o paciente às penas de sete anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de dezoito dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (incs. I e II do § 2º do art. 157). Esta a ementa desse acórdão:



    “APELAÇÃO — ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA — Sentença de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP) — Recurso ministerial visando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas — Réu que foi reconhecido pela vítima em três ocasiões distintas na fase policial, tendo o seu relato sido corroborado pelo policial civil ouvido em juízo — Majorante da restrição da liberdade da vítima que não restou suficientemente demonstrada pela prova oral, sendo de rigor a sua exclusão — Recurso ministerial parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 992.562 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020). 



    2. No caso, a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o v. acórdão deve ser CASSADO, a fim de determinar que a Corte Superior analise e julgue o mérito do Habeas Corpus lá impetrado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “conforme remansosa e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de Recurso Especial contra acórdão de Tribunal local NÃO constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em que pese tramitar naquele Tribunal Superior o Agravo em Recurso Especial nº 2.845.604 com idêntico objeto, verifica-se, em consulta aos autos do referido processo, que o mérito do recurso NÃO foi analisado pelo colegiado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer:



    a) a CONCESSÃO de Medida Liminar para DETERMINAR que o colendo Superior Tribunal de Justiça, com extrema urgência, analise e julgue o me rito do Habeas Corpus nº 992562/SP, bem como que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento de ambos os writ, expedindo-se, se necessário, contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor; 



    b) seja dispensada a requisição de informações a autoridade coatora, em virtude de os autos estarem suficientemente instruídos com os documentos necessários, respeitando-se o direito constitucional a razoável duração do processo, bem como por se tratar de caso extremamente urgente; 



    c) seja, ao final, confirmando-se a medida liminar, CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus, a fim de CASSAR o v. acórdão recorrido e DETERMINAR que o colendo Superior Tribunal de Justiça, com extrema urgência, analise e julgue o mérito do Habeas Corpus nº 992562/SP, bem como que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento de ambos os writ, expedindo-se, se necessário, contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao impetrante.



    7. No acórdão objeto desta impetração, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a agravo em recurso especial:



    “A despeito dos esforços perpetrados pelo agravante, não verifico fundamento suficiente a confrontar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho. 



    Na decisão agravada relatei que em consulta ao sistema informatizado, foi verificado que a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa. 



    Destaquei que conforme decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do HC n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. (...)” (fl. 2, e-doc. 4).



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. Na espécie, consta do processo que, contra o acórdão proferido em apelação, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.



    Enfatize-se que o recurso especial interposto pelo agravante não teve sequer o mérito apreciado. Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo em recurso especial interposto pelo agravante, autuado como Agravo em Recurso Especial n. 2.845.604, não foi conhecido, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    10. Este Supremo Tribunal não admite que o Superior Tribunal de Justiça invoque fundamento formalista (interposição prévia de recurso especial que não teve sequer o mérito apreciado) para, sem base constitucional ou legal, inviabilizar o exercício do direito fundamental do cidadão de ter apreciada, em habeas corpus, alegação de ter sofrido coação ilegal em ação penal.



    11. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que, afastado o óbice processual exposto na decisão questionada na presente ação, o Superior Tribunal de Justiça aprecie o Habeas Corpus n. 992.562, julgando-o como de direito.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 992.562, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora